Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714647-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WESLEY MARTINS LOURENCO RECORRIDO: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000 (cinco mil reais), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora